Tribunal: TJMT
Processo: 0001515-36.2014.8.11.0022
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001515-36.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DJALMA IRINEU DA SILVA FILHO - CPF: 459.820.901-15 (APELADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO/1989). CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 42,72% SOBRE O SALDO EXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM REAJUSTE POSTERIOR. DEPÓSITO JUDICIAL.
GARANTIA.
NÃO CONFIGURA PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Banco contra sentença que, em ação de liquidação de sentença, homologou o cálculo pericial que apurou R$ 18.597,72, com juros moratórios e correção monetária até o efetivo pagamento, determinando a expedição de alvará e condenando a instituição financeira ao pagamento das custas e honorários advocatícios, majorados para 15% do valor da condenação em embargos de declaração. O apelante sustenta excesso de execução, alegando erro metodológico do perito e a necessidade de considerar o depósito judicial de 18/12/2014 como marco final para a incidência dos
encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o laudo pericial incorreu em erro metodológico ao aplicar o índice de 42,72% sobre o saldo de janeiro/1989, sem compensação com o reajuste creditado em fevereiro/1989;

(
ii
) estabelecer se o depósito judicial realizado em 18/12/2014 cessa a incidência de juros e correção monetária, configurando pagamento parcial da
obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença exequenda da ação civil pública determinou expressamente a aplicação do índice de 42,72% sobre o saldo da poupança em janeiro/1989, sem compensação com reajustes posteriores, razão pela qual o perito judicial seguiu corretamente o comando judicial.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 302 (REsp n. 1.107.201/DF), consolidou o entendimento de que o índice de 42,72% deve incidir integralmente sobre as cadernetas de poupança iniciadas até 15/01/1989, afastando a aplicação da Medida Provisória n. 32/89.

O depósito judicial não configura pagamento, mas mera garantia do juízo, de modo que juros e correção monetária continuam incidindo até a efetiva liberação ao credor.

A alegação de excesso de execução baseia-se em premissas equivocadas, já afastadas, não havendo qualquer irregularidade no laudo homologado.

Correta a sentença que homologou integralmente o laudo pericial e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O índice de 42,72% referente ao Plano Verão deve incidir integralmente sobre o saldo das cadernetas de poupança de janeiro/1989, sem compensação com reajustes creditados em fevereiro/1989.

O depósito judicial não configura pagamento da obrigação, razão pela qual não cessa a incidência de juros de mora e correção monetária.

O laudo pericial homologado que segue os parâmetros da sentença exequenda não caracteriza excesso de execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.107.201/DF, rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, j. 08.09.2010,
DJe
06.05.2011 (Tema Repetitivo n. 302).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
0001515-36.2014.8.11.0022

APELANTE: BANCO DO BRASIL S
/
A

APELADO: DJALMA IRINEU DA SILVA FILHO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo BANCO DO BRASIL S
/
A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que julgou procedente o pedido formulado na ação de liquidação de sentença, ajuizada por DJALMA IRINEU DA SILVA FILHO, homologando o cálculo pericial que apurou o valor de R$ 18.597,72, com juros moratórios e correção monetária desde a data do laudo pericial até o efetivo pagamento
e ao final determinando a expedição de alvará, com a consequente extinção do feito.
Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme sentença, posteriormente integrada por embargos de declaração, que elevou o percentual dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação
(id 316001870).

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença para que seja reconhecido o excesso de execução, considerando o depósito judicial já realizado em valor superior ao efetivamente devido.

Em suas razões
,
sustenta a ausência de ato ilícito praticado pelo Banco apelante, argumentando que não houve qualquer conduta indevida de sua parte.

Alega que o perito judicial incorreu em erro metodológico ao aplicar apenas o percentual de 42,72% sobre o saldo de janeiro/1989, sem considerar o reajuste efetivamente creditado em fevereiro/1989, o que seria indevido.

Argumenta que, de acordo com os parâmetros deferidos nos autos da Ação Civil Pública, o autor faz jus apenas à restituição da diferença apurada considerando o percentual de 42,72% sobre o saldo de janeiro/1989, compensado do reajuste efetivamente creditado em fevereiro/1989.

Sustenta que o marco final utilizado pelo perito judicial não deve ser acatado, pois não leva em consideração o depósito realizado pelo Banco no valor de R$ 18.793,19 em 18/12/2014, o qual, segundo o apelante, cessaria a incidência de correção monetária e juros.

Afirma que, segundo o parecer técnico elaborado pelo perito assistente do Banco, o valor correto da condenação seria de R$ 2.577,39
,
na data base do depósito judicial (18/12/2014), o que comprovaria o excesso do valor depositado no importe de R$ 16.215,80.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme se depreende da análise dos documentos juntados aos autos
, em que pese tenha o apelado sido devidamente intimado (id 316001879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se à correção do laudo pericial homologado pelo juízo de primeiro grau, que apurou o valor devido ao autor/apelado em razão dos expurgos inflacionários do Plano Verão (janeiro/1989) incidentes sobre sua caderneta de poupança.

O apelante sustenta, em síntese, que o perito judicial incorreu em erro metodológico ao aplicar apenas o percentual de 42,72% sobre o saldo de janeiro/1989, sem considerar o reajuste efetivamente creditado em fevereiro/1989.

Alega, ainda, que o marco final utilizado pelo perito não considerou o depósito judicial realizado em 18/12/2014, o qual, segundo o recorrente, cessaria a incidência de correção monetária e juros.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a presente demanda versa sobre liquidação de sentença proferida em ação civil pública, na qual se reconheceu o direito dos poupadores à diferença de correção monetária decorrente dos expurgos inflacionários do Plano Verão (janeiro/1989), com a aplicação do índice de 42,72% em substituição ao índice oficialmente aplicado à época.

Analisando os documentos acostados aos autos, verifica-se que o autor/apelado era titular da conta poupança nº 1500151944, com saldo de
NCz
$ 900,00 (novecentos cruzados novos) em janeiro de 1989, conforme extrato bancário juntado no
id 316001379 - pág. 22.

O perito judicial, ao elaborar o laudo pericial (
id 316001862
), aplicou o índice de 42,72% sobre o saldo existente em janeiro/1989, apurando a diferença devida e procedendo à atualização monetária e incidência de juros de mora, chegando ao valor final de R$ 18.597,72

O primeiro ponto controvertido diz respeito à metodologia utilizada pelo perito judicial, que, segundo o apelante, estaria equivocada por não considerar o reajuste efetivamente creditado em fevereiro/1989.

Sobre este aspecto, observo que a sentença proferida na ação civil pública determinou expressamente a aplicação do índice de 42,72% sobre o saldo da poupança existente em janeiro de 1989, em substituição ao índice oficialmente aplicado à época.

A metodologia adotada pelo perito judicial está em consonância com o entendimento consolidado sobre a matéria, que estabelece que o índice de 42,72% deve
ser aplicado integralmente, sem compensação com o reajuste já creditado, uma vez que este representa justamente o expurgo inflacionário que deve ser restituído ao poupador.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recursos repetitivos sobre a matéria, firmou entendimento no sentido de que, quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é devido o índice de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), não se aplicando a Medida Provisória nº 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).

A propósito:

“
Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT)
”
(Tema repetitivo n. 302 -
REsp n. 1.107.201/DF
, relator MinistroSidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 8/9/2010,
DJe
de 6/5/2011.)

Portanto, não merece acolhida a alegação do apelante de que o perito judicial deveria ter compensado o reajuste já creditado em fevereiro/1989, pois tal metodologia contraria o próprio comando da sentença exequenda e o entendimento consolidado sobre a matéria.

O segundo ponto controvertido refere-se ao marco final para incidência de juros e correção monetária, que, segundo o apelante, deveria ser a data do depósito judicial realizado em 18/12/2014.

Sobre este aspecto, é importante destacar que o depósito judicial realizado pelo executado, com a finalidade de garantir a execução ou atribuir efeito suspensivo à impugnação, não possui o condão de cessar a incidência de juros e correção monetária, que somente cessam com o efetivo pagamento da obrigação.

O depósito judicial, por si só, não caracteriza pagamento, mas mera garantia do juízo, não tendo o condão de exonerar o devedor da obrigação. Somente com a efetiva liberação dos valores ao credor é que se considera satisfeita a obrigação e, consequentemente, cessada a incidência de juros e correção monetária.

No caso em análise, o depósito judicial realizado pelo apelante em 18/12/2014 teve a finalidade de atribuir efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença,
conforme expressamente reconhecido pelo juízo de primeiro grau na sentença recorrida, não caracterizando, portanto, pagamento da obrigação.

Assim, correta a metodologia adotada pelo perito judicial ao considerar a incidência de juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento, e não até a data do depósito judicial.

Por fim, quanto à alegação de excesso de execução, observo que o apelante sustenta que o valor correto da condenação seria de R$ 2.577,39 (dois mil, quinhentos e setenta e sete reais e trinta e nove centavos) na data base do depósito judicial (18/12/2014), o que comprovaria o excesso do valor depositado no importe de R$ 16.215,80 (dezesseis mil, duzentos e quinze reais e oitenta centavos).

Contudo, tal alegação está fundamentada na premissa de que o perito judicial deveria ter compensado o reajuste já creditado em fevereiro/1989 e considerado como marco final para incidência de juros e correção monetária a data do depósito judicial, premissas estas que, conforme já demonstrado, não se sustentam.

O laudo pericial elaborado pelo perito nomeado pelo juízo seguiu corretamente os parâmetros estabelecidos na sentença exequenda e no entendimento consolidado sobre a matéria, não havendo que se falar em excesso de execução.

Ademais, o juízo de primeiro grau, ao analisar a impugnação apresentada pelo executado, ora apelante, concluiu pela correção do laudo pericial, homologando-o integralmente, decisão esta que não merece reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025